Tribunal: TJMT
Processo: 1020763-22.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020763-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO WILLAME DOURADO - CPF: 056.392.091-27 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO
.
REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO
.
IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE
.
PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO
.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA E AUTORIA DO FATO
GERADOR DA FALTA GRAVE
.
AFASTAMENTO NECESSÁRIO DA FALTA
.

ILEGALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME
.
A
GRAVO PROVIDO
.

Inexistindo provas certas e seguras da autoria do fato definido como falta grave, impõe-se a
revogação da decisão que determinou a
regressão do regime prisional
do agravante
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Francisco Willame Dourado
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara d
a Comarca de

Jaciara
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000005-74.2020.8.11.0011
,
r
econhec
endo
em seu desfavor a prática de falta disciplinar de natureza grave,
pela
perpetração
de novo crime no curso da execução penal e pela violação da tornozeleira eletrônica, determinando

sua regressão definitiva para o regime fechado.

O
agravante
, nas razões que se encontram no ID
181257171
, p.
73/84
,
almeja a reforma do referido
decisum
,
a fim de que “
seja reconhecida a ausência de autoria e materialidade, estendendo-se os efeitos dos HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013882-29.2023.8.11.0000; e nº 1013534- 11.2023.8.11.0000
”,
sob o argumento de que não cometeu falta g
rave no curso da execução penal,
“
não havendo que se falar em ‘novo crime’
”, destaca
ndo
, ainda, que a sua tornozeleir
a
eletrônica apenas foi desativada em virtude de sua pris
ão e, após sua soltura, em virtude de falhas de comunicação exclusiva no sistema, tanto que compareceu à sala de manutenção para fazer inspeção no aparelho.

O
agravado
, nas contrarrazões encontradiças no ID
181257173
, p.
3/9
, pugn
a
pelo desprovimento deste agravo de execução penal.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
181257173
, p.
11
,
o magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
183159180
, opin
a
pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou sua regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei
das
Execuções Penais, sob argumento de que não descumpriu as medidas que lhe foram impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto
, tampouco
teria cometido novo fato definido como crime.

Colhe-se destes autos [e do Processo Executivo de Pena n.
2000005-74.2020.8.11.0011
que tramita no SEEU], que o agravante cumpre pena
de
9
(
nove
) anos, 1
0
(
dez) mese
s e
22
(
vinte e dois
) dias

de reclusão, tendo progredido de regime para o semiaberto em 1
8
de
fevereiro
de 2020,
mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares, entre elas o
uso de tornozeleira eletrônica,
consoante
se vê
na decisão constante no
ID
181257169
, p.
94/98
.
Em
11 de abril de 2022,
houve a regressão do regime
do agravante
, tendo progredido, novamente
, em 27 de março de 2023 para o regime semiaberto
harmonizado
,
vindo a ser
preso em 16 de maio de 2023, pela suposta prática do crime de tentativa de extorsão mediante sequestro, oportunidade em que foi determinado sua regressão, após audiência de justificação, em 9 de agosto de 2023.

Todavia, em que pese o magistrado
ter
regredido o agravante
de forma definitiva,
da análise
destes
autos infere-se que não ficou comprovada, até o momento, a autoria da falta grave reconh
ecida em
seu
desfavor, tanto que
,
por
esse
motivo
,
foi
substituída
sua
prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
no julgamento do Habeas Corpus n.
1013534-11.2023.8.11.000,
perante a Primeira Câmara Criminal,
de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri,
julgado em 27 de junho de 2023, consoante se infere da ementa abaixo reproduzida:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO DE MENOR DE 18 ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – FRAGILIDADE DO FUMUS COMMISSI DELICTI – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Não obstante a suspeita que recaiu sobre o paciente no momento da prisão em flagrante, não se faz presente o indício suficiente de autoria ou de participação na empreitada delituosa, a autorizar a manutenção da segregação cautelar.
Apesar da presença do periculum
libertatis
, máxime em razão da condenação anterior ostentada pelo beneficiário, a fragilidade do fumus
commissi
delicti permite a substituição do encarceramento provisório por medidas menos gravosas, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Aliás, por pertinente,
destaca-se esta parte do acórdão
ementado
no parágrafo anterior:

[...]

Na fase inquisitorial, o paciente declarou que seu carro havia estragado, e que em Jaciara não tinha a peça que precisava, razão pela qual iria com seu irmão até Campo Verde para comprá-la na loja
Pemaza
.

De toda sorte, se a única finalidade de o paciente acompanhar seu irmão naquela viagem era a compra da peça, por qual razão Francisco não pediu para Wellington [motorista] adquiri-la, especialmente porque fazia uso de tornozeleira eletrônica e estava cumprindo pena em regime semiaberto, uma vez que havia sido promovido de regime prisional em 27/3/2023?

As circunstâncias suspeitas acima revelam, pelo menos hipoteticamente, a existência de base empírica a comprovar o envolvimento do paciente e de seu irmão na empreitada delituosa, autorizando não só o processamento da ação penal, como também a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, não se pode desprezar outras situações que, em princípio, dão credibilidade à versão dos autuados.

O primeiro ponto relevante diz respeito ao fato de foi Wellington Dourado – motorista de aplicativo e irmão do paciente – ter apresentado aos policiais o seu aparelho celular, mostrando a conversa com a pessoa que contratou o serviço de transporte.

A segunda situação que despertou minha atenção consistiu na espera dos autuados em frente à escola até a chegada dos policiais.

Explico.

A Coordenadora da Escola,
Lindineide
Santos Pereira Serafim, recebeu uma mensagem via WhatsApp, através do telefone 66-99912-3544, com a foto de Daniela, mãe de João Felipe, “falando que ela tinha sofrido um acidente em Campo Verde, e que era para deixar o João Felipe ir com o Uber Wellington”.

Neste momento, Wellington já se encontrava na porta da escola aguardando a criança.

No entanto, desconfiada do que estava acontecendo, a cautelosa Coordenadora “falou para o Uber que iria verificar essa situação, e ele falou que poderia verificar que ele não queria problema para ele” [Trecho do depoimento de
Lindineide
na fase inquisitorial].

A Coordenadora saiu da escola, foi até o Banco Sicoob e se encontrou com Daniela, contando a ela o que estava acontecendo. Depois, ligaram para a Polícia Militar e foram todos para a escola, sendo que o Uber ainda estava na frente do estabelecimento de ensino.

Segundo afirmado por Francisco
Willame
em seu depoimento, ele e seu irmão permaneceram na frente da escola por volta de 1 [uma] hora, tempo mais do que suficiente para que empreendessem fuga.

Neste particular, sublinhe-se que Wellington e Francisco chegaram na escola por volta das 13h30min, e o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar foi registrado apenas às 16h08min, demonstrando que, de fato, se quisessem, os autuados poderiam ter saído, depois que a Coordenadora disse a eles que verificaria aquela situação.

Forte em tais razões, não obstante as suspeitas que recaíram sobre os autuados no momento da prisão em flagrante, não se extraem dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa a autorizar a manutenção da segregação cautelar.

É possível que, se autorizada a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos na posse dos autuados, advenham informações pertinentes à comprovação [ou não] do envolvimento do paciente e de seu irmão na prática do delito.

Porém, neste momento processual, a despeito da condenação definitiva ostentada pela
paciente[
1], e o fato de estar fazendo uso de monitoração eletrônica no momento de sua prisão, não verifico a presença de indícios seguros de sua participação no evento delituoso que lhe foi imputado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
FRANCISCO WILLAME DOURADO
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: [...]
.
(ID 181257172, p. 67/83)
Destacamos

Com efeito,
no caso em análise,
não se afigura possível reconhecer o com
etimento da suposta falta grave, uma vez que
na dúvida acerca da prática da infração
disciplinar, há que se proferir decisão favorável
ao reeducando
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO PAD. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA FALTA GRAVE APURADA EM JUÍZO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ESTEBELECIMENTO PRISIONAL.
FALTA GRAVE RECONHECIDA. DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA. PROVA FRÁGIL. AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE.
NECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1.0647.08.088304-2/002. - Procedida a audiência de justificação, em que ouvido o apenado, na presença de advogado ou Defensor Público, respeitados, assim, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não há óbice ao reconhecimento judicial de falta grave, sendo
inócuo
se anular o proced
imento administrativo realizado
. Preliminar rejeitada -
Descabido se falar em falta grave e, consequentemente, sanção de qualquer natureza, quando insuficientes as provas de que o sentenciado cometeu a infração disciplinar que lhe é atribuída
- Estando o acusado sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fica suspensa a exigibilidade de eventuais custas processuais, a teor do contido na Lei 1.060/50. (Incidente de
Argüição
de Inconstitucionalidade n.º 1.0647.08.088304-2/002).
[...].

(TJ-MG - AGEPN: 09047318420178130000 Unaí, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Julgamento: 04/04/2018, 7ª Câmara Criminal, Publicação: 13/04/2018).
Destacamos

Sendo a
ssim, no caso em análise, notam-se apenas indicativos de que o agravante tenha cometido a suposta falta grave, sem que
os indícios
tenham
se transformadas em
prova
, de modo que tal fato é insuficiente para ensejar a homologação da falta grave e a regressão de seu regime prisional.

Além disso, verifica-se que o agravante vinha cumprindo
adequadamente
sua pena, comparecendo mensalmente em juízo e à
C
entral de
M
onitoramento
E
letrônico de pessoas
todas as vezes que
tomou conhecimento de que sua tornozeleira apresentou falha de comunicação, a fi
m de realizar a devida vistoria e manutenção,
tendo

o
artefato
deix
ado
de funcionar
exclusivamente
pelo fato
de ele
ter sido preso.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Francisco
Willame
Dourado
,
para revogar
a decisão que decretou sua regressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023